Tribunal: TJMT
Processo: 1029231-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029231-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DANCHURA - CPF: 168.080.299-20 (AGRAVANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – BANCO NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES – NÍTIDOS CONTORNOS DE FRAUDE – POSSÍVEL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A inversão do ônus da prova se aplica em razão da hipossuficiência do consumidor, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade das contratações (art. 6º, VIII, CDC e art. 373, II, CPC).

Se o Banco não apresenta contrarrazões ou se os documentos apresentados pela instituição financeira são insuficientes para demonstrar a celebração válida dos contratos, surge a possibilidade de ter ocorrido falha na prestação do serviço, sendo prudente, em casos tais, determinar a suspensão dos descontos mensais.

Recurso provido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029231-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS DANCHURA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS DANCHURA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Danos Materiais e Morais n. 1040736-97.2024.8.11.0041, movida em face do
BANCO BRADESCO S.A.
,
que indeferiu a tutela de urgência consistente na
suspensão dos descontos de empréstimos na conta do Agravante, e na inversão do ônus da prova, diante da ausência de verossimilhança das alegações.

Inconformado, o Recorrente aduz que não contratou o empréstimo, e é parte hipossuficiente na relação jurídica, de modo que compete ao Agravado comprovar a contratação.

Com isso, requer a concessão da tutela de urgência para determinar que o Agravado suspenda os descontos no valor de R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais) mensais, referentes ao contrato n. 500742235, até o julgamento do mérito do Recurso.

No mérito, pela confirmação da liminar e pela inversão do ônus da prova.

Isento de preparo, consoante ID. 245865154.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 246083686.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Danos Materiais e Morais n. 1040736-97.2024.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência consistente na
suspensão dos descontos de empréstimos na conta do Agravante, e na inversão do ônus da prova, diante da ausência de verossimilhança das alegações.

Inconformado, o Recorrente aduz que não contratou o empréstimo, e é parte hipossuficiente na relação jurídica, razão pela qual pugna pela inversão do ônus da prova e pela suspensão dos descontos tidos por indevidos.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que
o Recurso comporta provimento.

Isso porque, de fato, não há prova nos autos de que o Agravante tenha realizado a contratação que culminou no empréstimo de R$26.614,93 (vinte e seis mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e três centavos), o qual teria sido celebrado em 10/05/2024 - via Internet Banking - junto à Agência n. 01461 - COXIPÓ DA PONTE-UCB, conforme ID. 245843661.

O referido crédito entrou na conta corrente do Agravante, provavelmente por meio de uma contratação fraudulenta, com o fito de arcar com o pagamento de boleto no valor de R$9.598,00 (nove mil, quinhentos e noventa e oito reais), o qual o Recorrente alega desconhecimento, assim como uma transação em favor de Ângelo da Costa Correa no valor de R$ 4.998,35 (quatro mil, novecentos e noventa e oito reis e trinta e cinco centavos), que o mesmo também afirma não ter realizado.

Intimado para ofertar contrarrazões, o Banco quedou-se inerte.

Ademais, denota-se que já foi apresentada perante o juízo
a quo
a contestação, que não trouxe qualquer prova da contratação, de modo que a situação ganha novos contornos.

Nessa senda, surge a verossimilhança nas alegações do Agravante, o que possibilita a
inversão do ônus da prova
, conforme requerido, passando a ser da instituição financeira o encargo de comprovar a contratação pelo autor, parte hipossuficiente na relação jurídica.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCONTOS EM PROVENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a inexistência dos contratos de empréstimos consignados fraudulentos e condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a majoração da indenização por danos morais; já a instituição financeira busca a reforma da sentença sob a defesa da regularidade das contratações ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimos consignados, considerados fraudulentos pela sentença, foram regularmente celebrados; (ii) definir a possibilidade de condenação em restituição dos valores descontados e em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A inversão do ônus da prova aplica-se em razão da hipossuficiência do consumidor, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade das contratações (art. 6º, VIII, CDC e art. 373, II, CPC).

4.

Os documentos apresentados pela instituição financeira foram insuficientes para demonstrar a celebração válida dos contratos, na medida em que não continham mínimo elemento de autenticação ou ciência do consumidor.

5.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação configura falha na prestação do serviço e torna inexigíveis os valores descontados.

6.

A restituição dos valores descontado deve ser feita de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a contratação viciada.

7.

Os descontos recaíram sobre proventos, o que caracteriza o dano moral diante da natureza da verba e os revezes financeiros inerentes.

8.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido por atender o critério da razoabilidade e o quadro fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da parte reclamada desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando não comprova a regularidade da contratação dos serviços.

2.

Empréstimos não contratados configuram falha na prestação de serviço e ensejam o dever em reparar os prejuízos eventualmente acarretados.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54 e Súmula 362; TR-MT, N.U 1001182-69.2024.8.11.0005; TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001.
(N.U 1015477-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) – destaquei.

Nessa senda, havendo dúvida quanto à efetiva contratação, mostra-se prudente
suspender os descontos mensais debitados da conta do Agravante, no expressivo valor de R$1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais),
até o julgamento do mérito da demanda.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para determinar a inversão do ônus da prova, bem como a suspensão dos descontos mensais debitados da conta do Agravante, no valor de R$1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais), até o julgamento do mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024